Tribunal: TJSP
Processo: 1007687-47.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
DECLARATÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO - PAGAMENTO DAS PARCELAS COM ATRASO, COM ENCARGOS - INCLUSÃO DO NOME EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PELO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000762685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007687-47.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante BANCO
PAN S/A, é apelada AUREA DE FATIMA AUGUSTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E
EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007687-47.2019.8.26.0292 -Voto no 47934
2
Apelação Cível no 1007687-47.2019.8.26.0292
Apelante: Banco Pan S/A
Apelado: Aurea de Fatima Augusto
Comarca: Jacareí
Voto no 47.934
DECLARATÓRIA

CONTRATO
BANCÁRIO
-
PAGAMENTO DAS PARCELAS COM ATRASO, COM
ENCARGOS - INCLUSÃO DO NOME EM CADASTRO
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO
PELO
VALOR
INTEGRAL
DA
DÍVIDA

DESCABIMENTO

RECURSO IMPROVIDO
Julgando
parcialmente
procedente
a
demanda, a sentença mandou suspender anotação em órgão
de proteção ao crédito da parcela no 14, já paga quando
ocorrera, e declarou inexistência desse débito, dispondo
ainda sobre a sucumbência recíproca.
Apelou o réu. Nega o ato ilícito. Agiu em
exercício
regular
de
direito.
Defende
vencimento
antecipado da dívida em razão de atraso no pagamento.
Pede reforma.
Recurso
tempestivo,
preparado,
respondido.
É o Relatório.
A sentença deu solução adequada ao caso e
merece subsistir pelos próprios fundamentos.
De fato, o boleto relativo à parcela no
14, com vencimento em 07.06.2019, foi pago com atraso,
em 07.07.2019 (fls. 21/22), mas acrescido dos encargos,
não havendo razão de direito para declarar a
exigibilidade do débito em sua integralidade por parcela
paga. Certo é que a autora vem pagando
prestações com atraso, e justamente por isso não obteve
indenização por dano moral, pois, como salientou o juiz,
“embora a negativação da autora tenha se concretizado
após o pagamento, certo é que não é razoável exigir da
parte ré a imediata identificação do pagamento tardio
realizado e conseqüente reversão da ordem de negativação, que foi motivada legitimamente pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007687-47.2019.8.26.0292 -Voto no 47934
3
inadimplemento de cerca de 30 dias, pois sabe-se que há
procedimentos internos e burocráticos a serem realizados
pelas empresas nesses casos e, dentro desse contesto, o
prazo
aproximado
de
10
dias entre o pagamento(08/07/2019) e a efetivação da
negativação(18/07/2019) não se revela suficiente a
ensejar a responsabilidade civil da ré”.
No
contexto,
continuando
a
receber
pagamento das parcelas em atraso, com encargos, correta
a sentença no que concedeu tutela provisória para
“determinar a suspensão da negativação havida em nome da
parte autora junto ao SERASA/SPC exclusivamente em
relação ao débito de fls. 23, e parcialmente procedentes
os pedidos apenas para declarar a inexigibilidade do
débito de R$ 29.199,30 referente ao pagamento antecipado
pelo não pagamento da parcela de n. 14, com vencimento
em 07/06/2019, vez que esta encontra-se paga(fls. 22)”.
Em cumprimento ao art. 85, § 11, do CPC
elevo os honorários advocatícios de responsabilidade do
réu para 12%, mantida a base de cálculo da sentença.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator